Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-14.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008998-14.2012.8.07.0018 AGRAVANTES: LENI DA SILVEIRA DURAES, MARIA DA PENHA SILVEIRA DURAES, VIVIANE SILVEIRA DURAES, JOZIMAR CLEBER SILVEIRA DURAES, JOSILEY SILVEIRA DURAES, JAIR SILVEIRA DURAES, JANIO SILVEIRA DURAES, GILVAN SILVEIRA DURAES, SILVAN SILVEIRA DURAES, LILIAN SILVEIRA DURAES, JAILSON SILVEIRA DURAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LENI DA SILVEIRA DURÃES e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal em debate se fundamenta em revaloração de prova, e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026